Tribunal: TJSP
Processo: 1013106-48.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - COBRANÇA - BANESPREV PLR - Prescrição quinquenal - Obrigação de trato sucessivo - Contagem do prazo prescricional a partir de cada parcela não paga - Prescrição que se limita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação - Legitimidade de parte do banco reconhecida - Não aplicação da Tema 936, em sede de recurso repetitivo - Trabalhadora aposentada que pretende

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - COBRANÇA - BANESPREV PLR - Prescrição quinquenal - Obrigação de trato sucessivo - Contagem do prazo prescricional a partir de cada parcela não paga - Prescrição que se limita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação - Legitimidade de parte do banco reconhecida - Não aplicação da Tema 936, em sede de recurso repetitivo - Trabalhadora aposentada que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos determinada, até o limite da prescrição quinquenal Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo - RESp no 1.425.326/RS Tema 736 - Procedência da ação decretada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013106-48.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
MITICO KOBAYASHI ANDAKU, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA
DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra os votos da 2a e 5o juiz que o negavam. Declaração pela 2a juíza.
Participaram 4o e 5o juizes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013106-48.2019.8.26.0001
Comarca: Foro Regional de Santana - 7a Vara Cível
Apelante: Eliana Mitico Kobayashi Andaku
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e Outro
Juiz: José Carlos de França Carvalho Netto
VOTO 22.778
APELAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA - COBRANÇA -
BANESPREV PLR - Prescrição quinquenal - Obrigação de
trato sucessivo - Contagem do prazo prescricional a partir de
cada parcela não paga - Prescrição que se limita ao quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação - Legitimidade de parte do
banco reconhecida - Não aplicação da Tema 936, em sede de
recurso repetitivo - Trabalhadora aposentada que pretende o
recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados
da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com
fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 -
Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados
aos inativos determinada, até o limite da prescrição quinquenal
Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo -
RESp no 1.425.326/RS Tema 736 - Procedência da ação
decretada - Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança que ELIANA MITICO
KOKAYASHI ANDAKU move em face de BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgada
extinta, sem resolução do mérito, quanto ao BANCO, bem como julgada
IMPROCEDENTE quanto à corré, condenada a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do patrono
das rés, arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, atualizado.
Apelo da autora alegando que deve ser reconhecida a
legitimidade de parte passiva do Banco, conforme atual entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado deste Tribunal, sendo
inaplicável o entendimento do tema repetitivo 936, visto que a matéria não
trata de complementação da previdência complementar, mas sim, de parcela
devida decorrente de regulamento de pessoal do próprio banco. No mérito,
afirma que o direito perseguido decorre, tão somente, do Regulamento de
Pessoal de 1975 do próprio banco, assim no pagamento da PLR/Gratificação
semestral não implica em complementação da aposentadoria, mas sim
restabelecimento da obrigação assumida pelo banco e decorre de verba
custeada pelo próprio banco. Além disso, anota que as rés não trouxeram
nenhuma prova de que a apelante teria renunciado ao Regulamento de
Pessoal de 1975 ou ao Estatuto de 1991, o que, por si só, inviabiliza o
entendimento do provimento jurisdicional pela suposta renúncia. Requer,
assim, a reforma da sentença para manter o banco no polo passivo da ação,
com a procedência do pedido inicial e inversão do ônus sucumbencial.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora que foi admitida junto ao banco réu em
15/05/1978, tendo se aposentado em 06/07/2007. Afirma que o Banco
Banespa foi sucedido pelo Banco Santander por incorporação em 2000 e
promoveu o cancelamento do pagamento do benefício PLR/Gratificação
Semestral, garantido por meio do regulamento interno de 1975. Aduz que,
quando de sua aposentadoria, a parte ré deixou de adimplir a obrigação
contratual, embora lhe seja devido o valor pleiteado a esse título. Assim,
requer a condenação da parte ré no pagamento das parcelas futuras e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, compreendendo os valores que
se vencerem no curso da demanda, a serem apurados em sede de liquidação
de sentença.
O banco réu, citado, ofertou defesa, alegando, em
preliminar, a distribuição de enorme quantidade de ações semelhantes pelo
patrono da parte autora, devendo-se alertar os juízes de direito e a
Corregedoria Geral de Justiça a esse respeito. Sustenta a ocorrência de
prescrição total da ação. Invocou sua ilegitimidade de parte, com aplicação do
Tema 936 em sede de Recurso Repetitivo. No mérito, afirmou que a parte
autora aderiu livremente a novo plano em 1994. Anotou que a autora foi
admitida após a edição da Lei 200/74, não fazendo jus a complementação da
aposentadoria por parte do banco. Discorreu sobre a não equivalência da
gratificação semestral e a PLR. Anotou que não há vício do consentimento
quanto à adesão da autora, devendo ser reconhecida a decadência do seu
direito, que ocorreu em 1998.
O réu BANESPREV, citado, contestou alegando, em
preliminar, ser parte ilegítima passiva. No mérito, sustentou ter sido admitida
após a edição da Lei no 200/74, não fazendo jus a complementação requerida.
Asseverou que a autora aderiu ao Plano II, livremente e que ocorreu a
decadência do direito. Discorreu sobre a não equivalência da gratificação
semestral e a PLR. Anotou que a questão já foi decidida em sede de recurso
repetitivo REsp 1.425.326/RS.
Houve réplica.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao BANCO SANTANDER, e improcedente quanto à corré.
No que diz respeito à prescrição, há de se convir que o
prazo prescricional é quinquenal, na forma da Súmula 291, do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: ”A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em
cinco anos”.
Além disso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo,
renovada a cada parcela não paga, o prazo prescricional é contado a partir de
cada parcela vencida, não atingindo, assim, o fundo de direito respectivo.
Logo, não há prescrição total conforme proclamado em defesa.
Portanto, a prescrição, no caso, alcança as parcelas
vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, conforme,
aliás, pedido na inicial desta ação.
O BANCO SANTANDER é mesmo parte legítima passiva ad
causam, porque é o responsável pela instituição do BANESPREV, desse
modo, não pode ser excluído do presente feito.
Anote-se que o julgamento proferido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 936), que dispôs
que nas demandas envolvendo a revisão de benefício do regulamento do
plano de benefícios da previdência privada complementar, não pode ser
adotado ao caso, já que a discussão aqui exposto não trata de pretensão
relacionada ao plano previdenciário, mas sim, ao pagamento do PLR,
obrigação prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, e de responsabilidade
do empregador. Logo, é patente a sua legitimidade de parte passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, a presente ação de cobrança visa a
implementação e o pagamento da PLR/Gratificações Semestrais que a autora
recebia quando estava na ativa, e que foram suprimidas aos aposentados,
relativas aos últimos cinco anos vencidos, bem como as vincendas, observada
a prescrição quinquenal.
Consta que a autora recebia semestralmente gratificações
como participação nos lucros e resultados, nos termos dos artigos 48 e 49 do
Estatuto do Banespa e do artigo 56 do Regulamento Pessoal do BANESPA de
21 de julho de 1975, que dispunham, respectivamente:
“Art. 48. Na apuração do resultado decorrente do balanço
semestral serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, respeitado o
dispositivo legal pertinente à matéria”.
“Art. 49. Dos lucros que remanescerem, deduzir-se-á a
quota a ser fixada pela Diretoria para gratificação ao pessoal, inclusive aos
aposentados que à data do levantamento do Balanço estejam recebendo do
Banco abono mensal complementar de sua aposentadoria”.
“Art. 56. Dentro das condições estabelecidas pelos
Estatutos, serão distribuídas, semestralmente, aos Empregados, inclusive
aposentados, as gratificações que forem autorizadas pela Diretoria.
“Parágrafo Único - A gratificação não será devida, nem
mesmo proporcionalmente, a Empregado que se demitir ou for demitido, se
não estava a serviço do Banco durante todo o semestre: a proporcionalidade é
permitida nos casos de admissão no decurso do semestre”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acontece que a autora recebia, em forma de gratificação
semestral, a distribuição ou participação nos lucros apurados em cada balanço
semestral, as quais adquiriram natureza salarial.
No entanto, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A deixou de
lhe pagar os benefícios, o mesmo ocorrendo com a BANESPREV, responsável
pela complementação de sua aposentadoria por adesão e patrocínio
anteriores, a qual, por ato de sua Diretoria, excluiu qualquer possibilidade de
distribuição de lucros entre os aposentados a partir de 06 de fevereiro de 2001.
Ora, o direito da aposentada ao recebimento da PLR está
pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça e, outrossim, no âmbito da
Justiça Especializada do Trabalho, consoante o entendimento da Súmula no
51, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, o direito ao recebimento do PLR pelos aposentados
restou definido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que firmou
entendimento no sentido de equiparar a gratificação semestral instituída no
Regulamento de pessoal do BANCO BANESPA entre ativos e inativos.
Isso porque, deve-se aplicar, ao caso, o disposto no artigo
56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, o qual dispunha expressamente
que, dentro das condições estabelecidas nos Estatutos, seriam distribuídas
semestralmente, aos empregados inclusive aos aposentados, as gratificações
que foram autorizadas pela Diretoria.
Nesse sentido, ver a seguinte jurisprudência deste Tribunal:
Previdência Privada Ação de cobrança de suplementação
de aposentadoria, com fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa - Reconhecimento da
ilegitimidade passiva da patrocinadora, nas ações que envolvam participante e
entidade de previdência privada, quando a controvérsia se referir a plano de
benefícios, como a revisão de aposentadoria complementar com base no
regulamento de plano de previdência privada vigente no momento da adesão
ao contrato, em conformidade com a tese definida no REsp (Repetitivo)
1.370.191-RJ (2013/0047717-36), rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJE de
01.08.2018. Mantido o reconhecimento do direito, estendido aos aposentados,
à "participação nos lucros e resultados", conforme previsão no Regulamento
vigente na data da admissão e da aposentadoria da autora - Eventual
alteração para restringir direito anteriormente concedido não se dá por ato
unilateral da entidade de previdência privada Não aplicação ao caso do
Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.425.326/RS Apelo da
entidade de previdência privada não provido. Provido o apelo do banco
patrocinador (Apelação Cível no 1006963-36.2018.8.26.0047, 29a Câmara de
Direito Privado, rel. Desa. SILVIA ROCHA, julgada em 18/09/2019).
Reexame do art. 1.030, II, do CPC/15. Procedimento dos
recursos especiais repetitivos. Gratificação semestral. Direito previsto no art.
56 do Regulamento do Pessoal do Banespa editado em 21.07.1975. Verba
que já estava incorporada ao patrimônio jurídico da autora por ocasião de sua
aposentadoria, concedida em 1996, não se tratando, portanto, de concessão
de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, nem de repasse de vantagem para o benefício em manutenção da
demandante. Juízo de retratação negativo, eis que o acórdão deste Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não diverge do recurso especial 1.425.326/RS. Acórdão mantido. (Apelação
Cível no 1000365-92.2018.8.26.0200, rel. Des. CESAR LACERDA, julgada em
03/09/2019).
E desta Colenda Câmara:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA
- AÇÃO DE COBRANÇA. A participação nos lucros e resultados da empresa
(PLR) se equipara à gratificação semestral instituída pelo Regulamento de
Pessoal do antigo Banco Banespa. Direito à suplementação dos benefícios
previdenciários já reconhecidos aos ex-empregados do Banespa pela Justiça
do Trabalho. Tema pacificado no âmbito das duas Justiças (do Trabalho e
Comum). Legitimidade passiva do patrocinador confirmada no caso concreto.
Precedentes. Cobrança de diferença de suplementação de benefício
previdenciário, para incluir a PLR devida, observado o prazo prescricional
quinquenal anterior, procedente. Obrigação do autor, contudo, de concorrer
com o pagamento de sua cota parte no custeio, mediante compensação.
Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação em parte provido
para julgar a ação procedente e condenar os requeridos ao pagamento das
diferenças de suplementação de aposentadoria, realinhadas as verbas de
sucumbência. (Apelação Cível no 1006184-16.2017.8.26.0565, rel. Des.
MARCONDES D'ANGELO, julgada em 24/09/2019).
Ademais, não há distinguir a PLR da gratificação semestral,
pois que, conforme já definido por este Tribunal de Justiça, “a verba
denominada 'Participação nos lucros e resultados (PLR)' identifica-se com a
parcela paga aos aposentados sob a rubrica de 'gratificação semestral'; sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que sua exigibilidade se estende aos inativos, por força do disposto no art. 56,
§ 2o, do Regulamento de pessoa do Banespa” (Apelação Cível no
1000512-48.2016.8.26.0246, 28a Câmara de Direito Privado, rel. CESAR
LACERDA, julgada em 08/05/2017).
Observe-se, aliás, que a matéria não pode ser enquadrada
nos TEMA REPETITIVO 736, conforme REsp 1.425.326/RS, que trata
especialmente da complementação de aposentadoria em previdência privada
de caráter fechado, mantidas por ente da federação, porque, in casu, não há
lide versando sobre pretensão relativa a benefício previdenciário, mas sim de
direito ao recebimento de verba, o qual foi restringido ao empregado da inativa.
Consequentemente, deve-se dar provimento ao recurso
para reconhecer a legitimidade de parte da instituição bancária ré, para figurar
no polo passivo desta ação, a qual deve ser julgada procedente, condenada a
parte ré na implementação e pagamento do PLR requerido pela autora, com
base na fundamentação acima exposta, observada a prescrição quinquenal,
com atualização monetária dos valores pelos índices da Tabela Prática do
TJSP, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, fica a parte ré condenada a
arcar com as custas e despesas do processo, e verba honorária do patrono da
autora, fixada em 15% sobre o valor da condenação, na forma do disposto no
art. 85, § 2o, e já observado o seu § 11, do Código de Processo Civil, pelo
trabalho recursal acrescido.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.451
Apelação Cível no 1013106-48.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Eliana Mitico Kobayashi Andaku
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outra e Banco
Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ouso discordar da douta
maioria por entender que, ao caso em julgamento, aplica-se o que foi
decido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.425.326/RS, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia (artigo 1.040 do
Código de Processo Civil).
Assentou aquela Corte Superior de Justiça:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI
COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE
DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA
PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO
DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO
DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos
de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados
pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o
sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados,
em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
2a Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).
Afirmado posicionamento de mérito sobre a questão
central do processo, sob o rito dos recursos repetitivos, entendo, com a
devida vênia, que não há mais lugar para discussão a respeito da extensão
da PLR aos aposentados.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
expressamente a vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza, portanto independentemente de sua nomeação, para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da Lei Complementar no 108/2001, e
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejo do julgamento do já mencionado Recurso Especial no 1.425.326/RS.
Desse modo, apenas os benefícios que integram o
salário do empregado devem ser estendidos aos aposentados, preservando-
se a equiparação de ganhos entre ativos e inativos, o que não coincide com
a natureza da Participação nos Lucros e Resultados - PLR ou Gratificações
Semestrais, que visam a distribuição dos lucros ao final do exercício
financeiro e, portanto, não são consideradas verbas salariais, mas tão
somente vantagens pessoais das quais os inativos não participam.
Aliás, quanto ao precedente acima mencionado - REsp
no 1.425.326/RS - o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
reconhecendo sua aplicabilidade às ações envolvendo o BANESPREV.
Confira-se: AREsp no 1.079.173/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; AREsp no 1.016.072/MG,
Rel. Min. Raul Araújo; AREsp no 854.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; e
REsp. no 1.632.374/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
Tal entendimento mostra-se prudente na medida em
que prestigia o equilíbrio atuarial do sistema, conforme precedentes deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA- Pretensão inicial voltada à
complementação de benefício aposentadoria, em razão da
indevida supressão de verba salarial (PLR) - Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência Na hipótese dos autos, conquanto ao tempo da
aposentação do autor estivesse vigente Regulamento Pessoal
que previa a distribuição dos lucros de modo semestral para os
empregados da ativa e aos aposentados (art. 56), certo é que a
norma interna foi flexibilizada pela recente Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp1.425.326/RS), a qual fixou
o entendimento quanto a vedação de repasse de vantagens para
os benefícios em manutenção, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares". Viragem
jurisprudencial" que deve ser observada por este Egrégio
Tribunal de Justiça, em respeito ao dever imposto pelo art.926 e
927, III, do CPC, para declarar a inexistência de direito do
autor ao percebimento de Participação nos Lucros e Resultados
da empresa (PLR) - Recursos providos - Sentença reformada”.
(Apelação
no
1093451-63.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador Carlos Nunes, 31aCâmara de Direito Privado,
16.10.2018).
“Previdência privada. Ação de cobrança. Pretensão de
recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados
da empresa (PLR). Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Legitimidade do banco, na hipótese, pois a alegação é
de descumprimento do regulamento pessoal do Banco. A
jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no
julgamento do REsp 1435837/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, no sentido de que: 'O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins
de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é
aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da data da adesão, assegurado o direito acumulado.' Segundo,
ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no 1425326/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, 'é vedado o repasse
de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares' e 'Não é possível a concessão de
verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação
de reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados, em um período de longo prazo.' Improcedência do
pedido, mantida. Apelação não provida”. (TJSP - Apelação
Cível 1006611- 95.2019.8.26.0224 - Rel. Des. Morais Pucci -
35a Câmara de Direito Privado - j. 21/10/2019).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Nos
planos de previdência privada é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo
a
partir da vigência da Lei
Complementar no 108/2001, independentemente de disposições
estatutárias e regulamentares. Orientação contida no REsp no
1.425.326/RS, julgado sob a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia. Acórdão anterior divergente da
referida orientação do C. Superior Tribunal de Justiça que
legitima o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do
CPC/2015. Alteração da anterior decisão para negar
provimento
ao
recurso”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1075922-02.2015.8.26.0100; Relator: Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de
Registro: 09/03/2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA. BANESPREV. Nos
termos de entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp
1.425326/RS), 'nos planos de benefícios de previdência privada
fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da
Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares', de modo que
descabe a pretensão de recebimento da PLR paga aos
funcionários da ativa. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária”. (TJSP - Apelação Cível
1003655-49.2017.8.26.0201 - Rel. Des. Felipe Ferreira - 26a
Câmara de Direito Privado - j. 03/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada. Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança.
Ilegitimidade passiva do banco corréu não reconhecida.
Discussão superada sobre o cabimento ou não da participação
dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos aposentados, em
razão do posicionamento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.425.326/RS, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Improcedência
da ação confirmada. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença
mantida”.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1021923-32.2018.8.26.0003 - Rel. Des. Mario A. Silveira - 33a
Câmara de Direito Privado - j. 30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de todo o exposto, afastadas as matérias
preliminares, pelo meu voto NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
2a Juíza
-assinatura digital-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
13670851
12
18
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
153541A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013106-48.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.